Tribunal: TJMT
Processo: 0024763-47.2009.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024763-47.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA - CNPJ: 00.131.779/0001-84 (EMBARGANTE), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0024763-47.2009.8.11.0041

EMBARGANTE: CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. LUCROS CESSANTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela Construtora Nascimento Ltda., com fulcro no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que acolheu a prejudicial de mérito, deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, e retificou parcialmente a sentença, afastando a condenação por danos morais e limitando o ressarcimento às despesas comprovadas.

II. Questão em discussão

2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à existência de dano moral à pessoa jurídica, lucros cessantes e prescrição parcial.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto ao dano moral, pois a condenação exige prova de grave abalo à honra objetiva, o que não ocorreu.

4. A paralisação da obra foi devidamente considerada na apuração dos prejuízos, conforme laudo pericial, excluindo-se os valores prescritos.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido no acórdão anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
A ausência de comprovação de abalo à honra objetiva afasta a condenação por dano moral de pessoa jurídica. Lucros cessantes e valores anteriores ao marco prescricional devidamente excluídos conforme laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, arts. 43, 402; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 227 do STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.219.357/MS, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/10/2023; STJ, AgRg no AREsp

2.267.828/MG, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, DJe 23/10/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0024763-47.2009.8.11.0041

EMBARGANTE: CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Construtora Nascimento Ltda
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos da Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
,
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO; PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Em suas razões, a Embargante alega que há omissões no acórdão, sob o fundamento de que restou demonstrado a existência de danos morais, pois, a
paralisação prolongada da obra gerou severas consequências, como a necessidade de dispensa de funcionários e ociosidade de maquinários, além de recorrer a empréstimos.

Diz que, essas circunstâncias prejudicaram sua reputação enquanto concessionária do serviço público.

Assim, defende que, houve violação ao art. 43 do CC/2002 e à Súmula n. 227 do STJ, que reconhece a possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral.

Enfatiza que, as perdas e danos deveriam ser limitadas ao ressarcimento de valores desembolsados pela Embargante. No entanto, a Embargante destaca a omissão quanto ao art. 402 do CC/2002, que abrange, além do que foi efetivamente perdido, o que razoavelmente deixou de ser lucrado.

Afirma que, a paralisação impediu a Embargante de realizar outras atividades lucrativas, configurando, portanto, lucros cessantes, que não foram adequadamente considerados.

Destaca que, o acórdão embargado teria desconsiderado que o laudo pericial se limitou ao período não prescrito (após 31.10.2004), conforme decisão anterior.

Assim, o perito excluiu corretamente da análise os prejuízos anteriores ao período prescrito, o que o acórdão não teria reconhecido devidamente.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes, nos termos acima expostos.

Caso não seja esse o entendimento, requer que os dispositivos legais mencionados, incluindo os arts. 489, §1o, IV e VI, do CPC, art. 43 do CC/2002, art. 402 do CC/2002, e a Súmula 227 do STJ, sejam prequestionados para eventual recurso.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 231508176), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0024763-47.2009.8.11.0041

EMBARGANTE: CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos da Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
,
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO; PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI N. 20.910/32 – CONFIGURADA – CONVÊNIO ENTRE ENTE FEDERATIVO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – PARALISAÇÕES INJUSTIFICADAS PROVOCADAS PELO ENTE ESTATAL – MOBILIZAÇÃO/DETERIORAÇÃO MATERIAL E FUNCIONÁRIO – PREJUÍZOS CONTABILIZADOS PELA CONTRATADA – DEVER DE RESSARCIMENTO PELOS DIAS PARALISADOS SEM JUSTIFICATIVA – PERDAS E DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 – Deve ser decotado da condenação o ressarcimento envolvendo paralisações anteriores ao marco inicial da prescrição quinquenal.

2 – Deve ser excluído a condenação por perdas e danos materiais, ante a ausência de comprovação.

3 – Sem demonstração concreta de que sofreu graves abalos à sua imagem inexista dano moral em favor de pessoa jurídica.

Em suas razões, a Embargante alega que, há omissões
no acórdão impugnado,
quanto à existência de danos morais, uma vez que a paralisação prolongada da obra resultou em dispensa de funcionários, ociosidade de maquinários e necessidade de empréstimos, prejudicando sua reputação como concessionária.

Defende que, houve violação ao
art. 43 do CC/2002
e à
Súmula 227 do STJ
, que reconhecem a possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral.

Além disso, argumenta que, as perdas e danos não se limitaram aos valores desembolsados, mas também incluem os lucros cessantes decorrentes da paralisação, conforme o art. 402 do CC/2002, o que não foi considerado.

Por fim, destaca que, o laudo pericial respeitou o período não prescrito, mas o acórdão ignorou essa limitação.

Diante dessas omissões, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, ou, alternativamente, o prequestionamento dos dispositivos legais citados para fins de recurso.

Em que pese os argumentos apresentados pela Embargante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado no aresto impugnado,
a alegação de que a pessoa jurídica sofreu abalo em sua honra objetiva não foi comprovada. Para que haja a condenação por danos morais, é necessário demonstrar que a reputação da empresa foi efetivamente prejudicada perante terceiros, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ.

No caso concreto, não houve qualquer protesto ou negativação da parte Apelada, o que afasta a hipótese de abalo à sua imagem comercial.

Além disso, restou destacado no
decisum
de que a condenação por danos morais não se sustenta, pois não foram apresentados elementos concretos que comprovassem o abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. O ressarcimento se restringe às despesas comprovadas com a paralisação, excluindo-se os períodos prescritos.

Diante disso, restou acolhida a prescrição parcial, excluindo as despesas anteriores a 31.10.2004, e dado parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para afastar a condenação por danos morais e limitar o ressarcimento às despesas comprovadas decorrentes da paralisação da obra.

Parte inferior do formulário

Por oportuno, transcrevo trechos do aresto. Confira-se:

[...]

No entanto, consta da prova pericial juntada no id. 200568335 que a parte Apelada manteve funcionários e maquinários vinculados à obra contratada, constando despesas com depreciação no valor de R$ 485.222,29 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e nove centavos), além do custo da mão de obra no período paralisado no valor de R$ 532.495,00 (quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais). Além disso, se consta a ocorrência de prejuízo financeiro na importância de R$ 891.692,40 (oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), totalizando R$ 1.909.409,68 (um milhão, novecentos e nove mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos).

Nesse aspecto, verifica-se a paralisação da obra em 31.7.2004 (id. 200568335 – p. 17/19, 20, 21, 27/28), sendo fulminada pela prescrição quinquenal, consoante decisão judicial proferida nos autos. Assim, evidentemente é fato incontroverso que a exclusão de eventual ressarcimento envolvendo paralisações anteriores ao marco inicial da prescrição deve ser decotado do cálculo.

Aliado a isso, observa-se que do cálculo sobre outros prejuízos financeiros foi incluído os seguintes períodos: serviços de terceiros – 09/2004 e 12/2004; fretes e carretos – 08/2004 e 09/2004; despesas com máquinas e veículos – 08/2004, 09/2004, 11/2004 e 12/2004, indicando a inclusão de período abrangido pela prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prescrição parcial, com o fim excluir da perícia os valores anteriores à 31.10.2004.

[...]

Como relatado, a parte autora almeja a procedência da presente ação com o fim de obter a condenação do requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos, lucros cessantes e dano moral com pedido de condenação do requerido ao ressarcimento dos prejuízos apurados causados pelas paralisações da obra no valor de R$ 9.052.032,00, bem como seja condenado a ressarcir a quantia de R$ 1.136.209,54 referentes aos prejuízos causados pelo atraso ocasionado pelos pagamentos das medições.

(...)

Na vertente da responsabilidade objetiva, basta o autor provar o fato, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, não sendo necessária uma conduta ilícita do agente para nascer-lhe o dever de reparação.

Em análise dos fatos expostos e da documentação juntada, mormente pela análise ao laudo pericial, concluiu-se que os danos sofridos em virtude da paralização das obras, demonstrando que a desmobilização das equipes de trabalho, bem como os equipamentos, despesas com terceiros, fretes e carretos, despesas com máquinas e veículos, ocasionaram prejuízo financeiro a construtora requerente.

Observa-se, ainda, pelos quesitos e conclusão da perícia que a somatória dos valores devidas à autora a título de desembolso pelos dias paralisados da obra Santa Helena equivale a importância de R$ 1.909.409,68 (Um milhão e novecentos e nove mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em 31/12/2005.

Em defesa, o Estado requerido argumenta que as paralisações, muitas vezes, são necessárias e motivadas pela própria construtora, em razão de improdutividade e inércia das atividades que deveriam estar em andamento, contudo, o requerido não se desincumbiu de seu ônus de produzir nesse sentido (art. 373, II, do CPC), logo tal tese recai por terra.

Também não merece prosperar a alegação do requerido de que “os fundamentos apresentados não trazem nenhuma segurança técnica, demonstrando, inclusive, os riscos de superfaturamento, atrelados à duplicidade de pagamentos.”, haja vista que o Estado também não produziu provas corroborando tais alegações.

Noutro vértice, os pedidos indenizatórios estão previstos em nosso ordenamento jurídico nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

(...)

Desta forma, resta plenamente demonstrado que a conduta imprudente praticada pelo agente público estadual gerou danos de ordem moral e material a requerente, devendo o Estado requerido ser responsabilizado, como explanado acima, de forma objetiva pelos atos praticados pelos seus agentes, de modo a reparar o dano causado.

(...)

Cumpre registrar que não se vislumbra nenhuma das causas de exclusão da responsabilidade do Estado, logo o requerido deverá ser responsabilizado objetivamente.

Concluído pela responsabilidade do Estado que deve indenizar a autora para reparação dos danos, passo à verificação do quantum indenizatório.

(...)

No que tange ao pedido de danos materiais, importante asseverar que, para que seja caracterizada a reparação civil, se faz necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta indevida do agente estatal e o efetivo prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado, devendo ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida, pois, o que se almeja através da presente ação judicial, é a recomposição da efetiva situação patrimonial que se tinha antes da ocorrência do dano.

No percurso do processo a autora concordou com o valor de 1.909.409,68 (Um milhão e novecentos e nove mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em 31/12/2005 (sem correção monetária e sem juros moratórios), o qual corresponde aos valores devidos a autora a título de desembolso pelos dias paralisados da obra Santa Helena, cujo valor não englobam as perdas e danos que são pedidos distintos.

Extrai-se do cotejo probatório produzido nos autos que, a parte Apelada alegou na inicial que celebrou convênio com o Departamento Nacional de Infraestrutura-DNIT e a Secretaria de Estado de Infraestrutura, materializado pelo Instrumento Contratual n. 081/2004/00/00-ASJU em 5.5.2004 (id. 200568236 – p. 26/36), visando à execução de serviços de pavimentação na BR 163/MT. Também consta que em 8.5.2004 foi autorizado o início da obra (id. 200568236 – p. 42) e, em seguida, foi deslocado todo o seu efetivo e maquinários para o local da execução da obra.

Em 30.7.2004 o Apelado recebeu determinação para paralisação da obra, assinada pelo engenheiro e superintendente da SINFRA-MT (id. 200568236 – p. 43), sendo a obra reiniciada em 1.10.2004 (id. 200568236 – p. 44). Entretanto, em 31.10.2004 foi assinado pelo superintende da SINFRA-MT nova suspensão da obra (id. 200568236 – p. 45) e, após quase 1 (um) ano, foi determinado o retorno da execução, o que se deu em 23.11.2005.

Contextualizado o quadro fático, deve ser ponderado que o alegado superfaturamento, suscitado pelo Apelante, em razão da duplicidade de pagamentos, não se trata de inovação recursal, uma vez que tal questão foi ventilada na sentença impugnada, quando pronunciou que “(...) não merece prosperar a alegação do requerido de que “os fundamentos apresentados não trazem nenhuma segurança técnica, demonstrando, inclusive, os riscos de superfaturamento, atrelados à duplicidade de pagamentos.”, haja vista que o Estado também não produziu provas corroborando tais alegações” (id. 200569154 – p. 5).

Por sua vez, verifica-se que o alegado prejuízo com as paralisações da obra (a serem excluídos do período abrangido pela prescrição quinquenal), restaram comprovados nos autos.

Isso porque as partes celebraram contrato de execução em 5.5.2004 e, por diversas vezes, o Ente Federativo determinou a paralisação da obra, sem justificativa plausível, sendo que o Apelante não comprovou suas alegações no sentido de eventual tratativa contratual com a empresa, a exemplo de improdutividade, inércia das atividades ou qualquer causa excludente da responsabilidade civil. Assim, o que se vê é que o contratado manteve no local da execução maquinários, equipamentos e funcionários sem a efetiva prestação de serviço, o que gerou débitos custeados pela parte Apelada, conforme reconhecido na sentença:

Isso porque, a prova pericial realizada nos autos, consignou que:

De forma paliativa, a fim de mensurar os custos de depreciação com o Ativo Imobilizado, este profissional subsidiou seus cálculos considerando o Livro Razão e Diário, e também as demonstrações contábeis do exercício social 2004 (doc.2), devidamente assinados e registrados nos órgãos competentes e que gozam de fé pública, esses livros foram fornecidos pela empresa que atendeu a nossa diligência de no 001/MEDIAPE/2022.

Sendo assim, foram extraídos do Livro Razão, ano-calendário 2004, o rol de maquinários/equipamentos pertencentes à Construtora Nascimento e ali escriturados.

Eventuais aquisições de maquinários/ferramentas ocorridas em 2005 não foram computadas, por ausências de documentos.

Quanto a metodologia de cálculo, apurou-se mensalmente o custo da depreciação e sobre o custo mensal, refletiu-se, mensalmente, sobre os dias paralisados.

(...)

Para descobrir os gastos da mão de obra direta aplicada na obra Santa Helena, esta perícia se utilizou do documento denominado GFIP, trata-se de guia de arrecadação do FGTS e de informações à Previdência Social.

Ela possui dados relativos ao contrato de trabalho e ao vínculo da empresa com os funcionários e remunerações geradas pelo SEFIP – um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal para trazer mais segurança e agilidade no recolhimento do FGTS.

Nesse aspecto, registra-se que não restou comprovado a suposta alegação de superfaturamento, considerando que o laudo pericial observou a questão de valores pagos a título de reajustamento ao afirmar que:

O Réu trouxe aos autos a planilha de controle financeiro das medições, e nelas contêm o montante previsto de reajustamento no valor de R$ 4.250.000,00, e na mesma planilha demonstram os valores pagos a título de reajustamento no código F-366 e totalizou-se a importância paga de R$ 4.244.244,83.

Ademais, o Apelante não apresentou elemento idôneo acerca da possibilidade de pagamento em duplicidade pelo mesmo serviço e, em contrapartida, a parte Apelada apresentou informações sobre o custeio dos maquinários e funcionários paralisados, o que afasta a tese de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

De outro norte, no que se refere ao pagamento de indenização por perdas e danos ao Autor/Apelado, incluindo danos materiais diversos do pedido de ressarcimento, observo que não consta dos autos comprovantes de tais danos distintos daqueles a serem ressarcidos. Assim, em que pese a sentença impugnada ter fixado apuração em sede de liquidação o Apelado não comprovou danos diversos, sendo certo que perdas, danos diversos e danos materiais demandam comprovação, pois não são presumidos e cabe a parte interessada o ônus de sua comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – VÍNCULO LABORAL – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Inexiste cerceamento de defesa, quando a prova testemunhal pretendida não encontra respaldo em nenhum documento do processo.

Ao autor incumbe o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

(N.U 0001856-70.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/4/2023, Publicado no DJE 19/4/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL - PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000005-15.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 5/5/2023)

No que se refere às demais despesas, incluindo custos com medições, elas estão inseridas nos custos a serem ressarcidos, pois eventual aferição de prejuízos envolvendo as paralisações da obra já foi apurada, conforme descrito no laudo pericial:

Quanto a tese de cálculo defendida pela parte Autora, este perito entende que não se sustenta, pois a Construtora incorporou em seus cálculos o preço de horas improdutivas dos maquinários, custo pessoal técnico operacional, custo com matérias de insumos, CUSTOS ESTES JÁ APRESENTADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUE COMPÕEM A PROPOSTA DE PREÇO.
Se utilizarmos esta metodologia de cálculo, estaríamos inflando os custos para Estado, já que os eventuais custos de horas improdutivas e custo com insumos, já estão compostos no custo unitário e na planilha orçamentários e foram pagos nas medições.

Além de que, esta memória de cálculo apresentada pela parte Autora, espelha a produção real em atividade (terraplenagem, pavimentação, OAC, drenagem, sinalização, transportes, OAE e meio ambiente), em igual período de inatividade.

Este perito entende que o método mais assertivo de mensurar os prejuízos auferidos pela parte Autora frente as paralisações, são os pontuados nos itens 3.2 e 3.3, na qual apurou-se o CUSTO REAL DESEMBOLSADO da mão de obra alocada a obra no período paralisado.

Nesse contexto, as paralisações da obra determinadas pelo Ente Estatal provocaram prejuízos materiais ao Apelado, sendo certo que o Apelante não comprovou que eram necessárias e/ou motivadas pela própria empresa contratada. Disso decorre que se torna cabível tão somente o ressarcimento de valores custeados pelo Apelado, em razão das paralisações da obra determinadas pelo Apelante, na observância da prescrição quinquenal.

Quanto à indenização, a título de danos morais, registra-se que a pessoa jurídica ostenta personalidade distinta da pessoa física, sendo o dano moral indenizável as pessoas jurídicas em função do atentado à honra objetiva e não subjetiva, como aplicável às pessoas físicas.

E isso se deve ao fato de que a pessoa jurídica pode ser atingida em sua honra objetiva, consubstanciada em sua boa reputação ou imagem, logo, para caracterização de dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e nome comercial, de modo que, sem demonstração concreta de que sofreu graves abalos à sua imagem, não há dano moral, visto que não será presumível o abalo moral em prol de pessoa jurídica.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, consoante o enunciado na Súmula 227 (A pessoa jurídica pode sofrer dano moral), de modo que ela pode experimentar ataque à honra objetiva, pois goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome e conceito que goza na sociedade. Entretanto, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Nesse contexto, verifica-se que as notas fiscais constantes nos autos não foram utilizadas para eventual cobrança ou protesto, bem como não ocorreu qualquer outro tipo de negativação da parte Apelada. Assim, não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva, ou seja, não há provas de que sua reputação foi prejudicada perante terceiros, na observância do art. 373, I, do CPC.

O STJ já concluiu a respeito da necessidade de demonstrar o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica para fins de dano moral, o que definitivamente não ocorreu no caso vertente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DANO NÃO PRESUMIDO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DO MONTANTE DE DANOS MORAIS. PESSOA FÍSICA. INVIÁVEL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes.

2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de comprovação do dano à imagem da parte agravante, demandaria reexame de fatos ou provas, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

3. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de reparação, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.219.357/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) [g.n.]

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTICULARIDADE DO CASO. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA INDEPENDEMENTE DA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL ADOTADA. TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. PRECEDENTES.

I - A possibilidade de condenação do réu por danos morais, sem a indicação prévia do quantum debeatur e sem instrução específica, é matéria que suscita posições divergentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

II - Qualquer que seja a orientação jurisprudencial adotada, é inviável fixar, na esfera penal, indenização mínima a título de danos morais, sem que tenha havido a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Precedentes das Turmas de Direito Privado.

III - Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, as pessoas jurídicas não são tuteladas a partir da concepção estrita do dano moral, isto é, ofensa à dignidade humana, o que impede, via de regra, a presunção de dano ipso facto.

IV - No caso dos autos, é temerário presumir que o roubo a um caminhão de entregas, em que a quantia de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) foi subtraída, possa ter causado danos morais à pessoa jurídica.

V - Diante da inexistência de comprovação de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, deve ser desconstituída a condenação fundamentada no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.267.828/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) [g.n.]

Por fim, consigno que os fundamentos da análise do Recurso de Apelação são os mesmos da Remessa Necessária.

[...]

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que ao contrário do que alega o Embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca a Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Desse modo, não há contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024